Tribunal: TJES
Processo: 5013226-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013226-85.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAMON RODRIGUES MORELLO e outros (3)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

N. 5013226-85.2023.8.08.0000

EMBARGANTES: RAMON RODRIGUES MORELLO, FLORDIVINO ANTONIO GUARESCHI, TERESINHA BALISEU GUARESCHI E JOSÉ CARLOS BAIER

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por RAMON RODRIGUES MORELLO, FLORDIVINO ANTONIO GUARESCHI, TERESINHA BALISEU GUARESCHI e JOSÉ CARLOS BAIER contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de BANCO DO BRASIL S/A, mantendo a decisão que recusou a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de cédula de crédito rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que, no caso de cédula de crédito rural com pedido de prorrogação de dívida, os embargos à execução deveriam ser recebidos com efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração somente se justificam diante de omissão, obscuridade, contradição ou erro material; irresignação com o julgamento não fundamenta sua aceitação.

4. A fundamentação do acórdão embargado demonstra, com clareza, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada à garantia do juízo, requisito não preenchido pelos embargantes.

5. A alegação de ausência de enfrentamento da tese de suspensão da dívida mostra-se prejudicada, pois a falta de garantia do juízo impossibilita a análise dos demais requisitos legais para o efeito suspensivo.

6. A jurisprudência estabelece que o julgador não está obrigado a rebater todas as teses arguidas, desde que haja fundamentação suficiente para a decisão.

7. O prequestionamento para fins recursais não dispensa a presença de omissão, obscuridade ou contradição, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não são cabíveis para mera reanálise do mérito da decisão e só são acolhidos diante de vício que prejudique a clareza da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
RAMON RODRIGUES MORELLO, FLORDIVINO ANTONIO GUARESCHI, TERESINHA BALISEU GUARESCHI E JOSÉ CARLOS BAIER
em face do acórdão (ID 7855756), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de
BANCO DO BRASIL S/A.

Em suas razões (ID 8360956), o Embargante aduz, em resumo, que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão ao deixar de se manifestar acerca da tese de que tratando-se de cédula de crédito rural e sendo comprovado o pedido de prorrogação da dívida, os embargos à execução deveria ser recebidos com efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID 9141753), pelo
não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento
.

Pois bem.

De saída, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Sendo assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O artigo 919, § 1º, do CPC, autoriza a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão de tutela provisória e desde que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução, suficientes. Assim, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução faz-se imprescindível a demonstração pelo embargante, por meio de: a) requerimento expresso; b) segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) relevância dos fundamentos do mérito dos embargos (“fumus boni iuris”) e perigo de que o prosseguimento da ação executiva possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (“periculum in mora”). Tais requisitos legais devem ser observados cumulativamente, isso porque o credor, munido de um título executivo, não pode ver sua pretensão interrompida por meras alegações do devedor, sem o oferecimento de nenhuma garantia. 2) No caso vertente, não restou comprovado o preenchimento dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, na medida que não se verifica a garantia do juízo (o que, aliás, é incontroverso). Na hipótese, a execução não está garantida por nenhum dos meios exigidos pelo artigo 919, §1º, do CPC. Inclusive, importa ressaltar que a hipoteca é garantia contratual, de natureza civil, enquanto a garantia do juízo, requisito legal à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, tem natureza processual e se efetiva por meio do depósito, penhora ou caução, o que não ocorreu “in casu”. 3) A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor depende, dentre outros requisitos, da garantia do Juízo, ausente no caso, em que não basta a garantia hipotecária na cédula de crédito rural. Desse modo, não demonstrada a existência de garantia à execução, não há que suspender o seu trâmite processual. Portanto, não estando presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos agravantes, impõe-se a preservação da decisão objurgada. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, em razão da ausência de caução, na forma do art. 919, §1º, do CPC.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Restou explicitamente fundamentado que não restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, §1º, do CPC, diante da ausência da garantia do Juízo. A toda evidência, ao ser reconhecida a falta de um requisito cumulativo, por consequência, restou desnecessário o enfrentamento explícito da tese de suspensão da dívida, por ter ficada prejudicada.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/11/2024 às 16:20:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54092604112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.